Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PANDEMIA. COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ABUSO DE DIREITO. IRRAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADOS. DILAÇÃO DO PRAZO.
1. É legal a aplicação de multa por atraso na entrega de etapa da obra prevista em contrato administrativo.
2. As dificuldades causadas pelas medidas sanitárias adotadas no combate à pandemia da Covid-19 não configuram caso fortuito ou força maior quando as partes firmaram aditivos mais do que dobrando o prazo inicial para o cumprimento das obrigações, concedendo a oportunidade para que as partes se readaptassem à nova realidade enfrentada.
3. A aplicação de multa, prevista contratualmente, por 81 dias de atraso na entrega da obra não caracteriza abuso de direito ou ato irrazoável, tendo em vista a flexibilização dos prazos acordados inicialmente e o prévio processo administrativo, em que foi garantida a ampla defesa ao contratado.
4. Recurso conhecido e não provido.